Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÕES. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297).
2. A responsabilidade civil do banco é objetiva e pode ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Diante da prova indiciária dos fatos alegados pelo autor e da inércia da ré, que sequer juntou o contrato objeto da controvérsia, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula 479).
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
5. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
7. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
8. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.
9. As providências para transferir a titularidade do veículo são de responsabilidade do credor fiduciário, que pode realizá-las administrativamente com cópia da sentença.
10. Na responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (STJ, Súmula 54).
11. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica tem natureza declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para o autor, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.